Tribunal: TJMT
Processo: 1004006-21.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004006-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), CESAR PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 069.810.641-54 (PACIENTE), 3º VARA CRIMINAL PORTO ALEGRE DO NOTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), RAYKA ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA –
ILEGALIDADE POR PARCIALIDADE DO IMPETRADO NA ARGUMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO PREVENTIVO SATISFATORIAMENTE ATENDIDOS

– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS POSITIVOS

– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– ORDEM DENEGADA.

Não há falar em parcialidade do magistrado quando não há juízo de valor, generalidade, ou abstração, a respeito dos fatos, uma vez que no decreto constritivo a autoridade acoimada como coatora limitou-se a correlacionar os elementos do caderno investigativo com os preceitos legais autorizadores da prisão cautelar, indicando que, por meio do
modus operandi
empregado na suposta prática delitiva, o paciente revelou ser perigoso ao meio social.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do crime e na necessidade de aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Cesar Pereira dos Santos

Filho
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que converteu a prisão temporária em preventiva do ora paciente.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente foi preso em
flagrante, no dia 2.1.2021, pela suposta prática dos delitos de estupro e cárcere privado – arts. 148, § 1º, inc. V e art. 213 do Código Penal.

Na ocasião, a prisão foi convertida em temporária, e, tempo depois, a autoridade judiciária a converteu em preventiva, sob a perspectiva de que seria indispensável para
garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

O impetrante alega, em síntese, que os requisitos necessários para a segregação preventiva não estão configurados, bem como que há parcialidade no julgamento da autoridade acoimada como coatora, uma vez que teria apontado que o paciente é pessoa “
de notória periculosidade
”.

Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente e informa a disponibilidade do paciente em colaborar com o juízo.

Com essas considerações, pleiteou, liminarmente e no mérito, a colocação do paciente em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 79195461).

Acosta documentos (Ids. 79195462, 79195463, 79195465, 79195468, 79195470 a 79195478, 79195491, 79195497, 79195452, 79195455).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 79901481
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 80738459).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 81717962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, almeja-se a restituição da liberdade do paciente
Cesar Pereira dos Santos
Filho
,

ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente, pois não estariam presentes
os requisitos necessários ao decreto prisional, sobretudo porque a autoridade acoimada como coatora teria sido parcial ao afirmar que o paciente
é pessoa “
de notória periculosidade
”
, e haja vista a presença dos predicados pessoais positivos do paciente.

Prefacialmente, colaciono a decisão impugnada
, veja-se:

“(...)
Em análise aos autos, presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva do Representado César Pereira dos Santos Filho. Em observância às peças que instruem os autos, vislumbra-se que recaem sobre o Suspeito, fortes indícios de autoria da prática dos crimes tipificados nos artigos 148, § 1º, inc. V e art. 213, ambos do Código Penal. (...)

No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e materialidade do Representado nos referidos eventos criminosos, como relata o representante do Ministério Público em concordância D. Delegado.

Com efeito, ao empreender diligências durante as investigações, a D. Autoridade Policial colheu informações onde apontam e a autoria do crime em questão restaram comprovadas pelos depoimentos colhidos, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima, bem como pelos prints de conversas em aplicativo de mensagem instantânea que foram colacionados aos autos.

As circunstâncias que permeiam a prática delitiva, o periculum libertatis é evidente, tendo em vista o modus operandi utilizado pelo agressor para supostamente estuprar a vítima, revelando a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta.

Conforme bem pontuado pelo D. Representante do Ministério Público, que o pedido de prisão preventiva sustenta-se em razões de necessidade, aparentemente confirmadas,
no caso, pela existência de base empírica idônea dos elementos indiciários de provas produzidos e em razão da periculosidade em concreto do investigado, conforme relatos da própria vítima e demais pessoas inquiridas.

Com efeito, ao ser ouvida sobre os fatos, a vítima Rayka Almeida, assim declarou, em resumo:

“Que César disse “não adianta você falar isso e mandou a Declarante tirar a roupa e partiu para cima na intenção de despi-la e ameaçava em deixá-la naquele local e dizia que se não mantivesse relação sexual com ele, iria morrer”; Que ficou com medo de César e este apanhou o celular da Declarante, pois o tempo todo ameaçava em matá-la e deixar ela no local e dizia que ninguém iria encontrá-la; Que a Declarante tirou a roupa com medo do César; Que César apanhou a Declarante, a virou de costas e manteve relação sexual com a Declarante utilizando de força muscular; Que depois do ato César pegou o celular dele e ligou a lanterna ou tirou uma foto e disse “que guardaria para ele e se caso a Declarante comentasse com alguém espalharia a foto” (...) Que afirma que César manteve a Declarante na casa, sem permitir sua saída, desde quando chegou até a chegada da polícia militar cerca de 30 minutos”.

A versão da vítima encontra sintonia com o depoimento da testemunha Leslie Rabech Almeida Araújo, a qual assim declarou, em síntese:

“Que Raika disse para a Declarante que o suspeito Cesar a levou de motocicleta para fora da cidade sentido Bungue e logo entrou em uma estrada de chão e disse para ela descer da moto; Que começou a agredir verbalmente a chamando de vagabunda e ameaçou em matar se caso não mantivesse relação sexual com ele; Que Cesar abusou sexualmente de RAIKA naquele momento e em seguida a levou para casa da Declarante e ficou com ela no local para assegurar que Raika não chamasse a polícia ou qualquer pessoa da família ou pedisse ajuda a mantendo em cárcere privado na própria residência da Declarante.”

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, se trata de agente de notória periculosidade e com propensão de agredir violentamente a ordem pública.

Com relação à conveniência da instrução criminal, a mesma poderá ser abalada, uma vez que, a liberdade do investigado é capaz de intimidar a vítima e as testemunhas, impedindo estas de prestarem à Justiça as informações necessárias ao êxito das investigações e subsequente aplicação do jus puniendi.

Logo, com indícios suficientes de materialidade e autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar
(...)” (Id. 79195462).

Acerca da tese de que o impetrado foi parcial, “
baseando-se tão somente em referências abstratas de risco à ordem pública e à instrução criminal, que, diga-se de passagem, além de irresponsável, demonstra o caráter negligente para com a vida do jurisdicionados
”, verifico da decisão supracitada que os requisitos necessários ao decreto prisional foram relacionados a
fatos concretos
, não havendo falar em abstração, generalidade, ou ofensa ao princípio da motivação.

Delineio, a gravidade narrada extrapola o tipo penal, uma vez que o paciente, ao que tudo indica, utilizou-se de força física e de ameaça para constranger a vítima, bem como extrai-se que ele a fotografou nua com a intenção de permanecer intimidando-a para não contar a ninguém sobre o crime, além de tê-la mantido em cárcere privado, após a ocorrência do ato sexual.

Ademais, nas palavras da vítima, o paciente era pessoa de sua confiança, porquanto ela o conhece desde pequena, uma vez que sua mãe frequenta a mesma igreja que os pais dele, e, ao que indica, os elementos constantes no caderno investigativo, o paciente aparentemente se utilizou desta intimidade para dar carona à ofendida e levá-la a um local distante e pouco habitado, com a finalidade de a estuprar.

Lado outro, o impetrado fez menção de que entendeu que o paciente é pessoa
potencialmente
perigosa, com
propensão
a realizar nova agressão e violar a ordem pública, baseando-se nos elementos e circunstâncias constantes no inquérito policial, ou seja, trata-se de indicativo que foi verificado em sede de cognição sumária, com fundamento nos elementos até então disponíveis, e não mera conclusão infundada, ou mesmo avaliação pessoal.

No que se refere ao argumento de que o impetrado emitiu juízo de valor por ter indicado que o paciente é pessoa de “notória periculosidade”, a decisão impugnada não denota quebra do dever de imparcialidade, na medida em que, como já frisado, o juiz monocrático se valeu de informações concretas contidas no caderno investigativo para subsidiar seu
decisum
, e sua assertiva não é de toda descabida, levando-se em consideração o
modus operandi
empregado, em tese, na conduta delitiva.

Superada tal questão, conforme se percebe da decisão supramencionada,
a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou o decreto prisional, pois apontou ponderadamente os indícios de autoria, alicerçados nos depoimentos das testemunhas e da vítima, além de ter indicado que o
fumus commissi delicti
se extrai da necessidade de manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal, com o escopo de evitar a intimidação da vítima, bem como diante da maneira como o crime se desenvolveu e da gravidade da conduta.

Por outra vertente, apesar de o impetrante sustentar que o paciente possui bons atributos para a concessão da liberdade ambulatorial, é cediço que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Além disso, demonstrada a necessidade da prisão cautelar, a intenção do paciente de colaborar com o juízo não é suficiente para desconstituir a necessidade da segregação.

Desse modo, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas
cautelar
es diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para a
cautelar
o meio social.

Por outro lado, sobre a informação de ausência de magistrados titulares na comarca de origem, o que prejudicaria a instrução criminal, o impetrante não demonstrou concretamente em que ponto o paciente estaria sendo prejudicado, ou se está havendo demora desarrazoada no deslinde da ação.

Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que se encontram configurados os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva.

Portanto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem manejada em benefício de
Cesar Pereira dos Santos Filho
,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021